Tribunal: TJSP
Processo: 1006598-76.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Tarifas – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.578.553-SP, relativo ao Tema 958 – Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Tarifas – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.578.553-SP, relativo ao Tema 958 – Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Cédula de crédito bancário – Tarifa de avaliação de bem – Pactuado no aludido título o pagamento da importância de R$ 395,00 – Ré que demonstrou, por intermédio de laudo, a prestação de serviço de avaliação do veículo usado - Tarifa que não pode ser reputada como abusiva, devendo ser mantida.

Cédula de crédito bancário – Tarifa de registro de contrato – Estipulado no ajuste o pagamento da quantia de R$ 112,40 – Cobrança inválida, uma vez que não ficou comprovado o serviço prestado – Partes que não apresentaram cópia do documento do veículo com o registro de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito ou o comprovante de que foi efetuada a restrição financeira perante o Sistema Nacional de Gravames – Ilegítima a cobrança dessa tarifa pela ré – Sentença reformada nesse ponto.

Cédula de crédito bancário – Seguro de proteção financeira – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.639.320/SP, relativo ao Tema 972 – Consumidor que não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada - Insuficiência para tanto da opção de contratar o seguro em debate – Precedentes do TJSP.

Cédula de crédito bancário – Seguro - Prevista a cobrança de R$ 850,00 a título de seguro prestamista - Consumidor que não pôde optar pela seguradora de sua preferência, visto que não constou essa opção da cédula de crédito em discussão – Venda casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo – Sentença reformada nesse ponto.

Cédula de crédito bancário – Título de capitalização – Prevista a cobrança de R$ 109,80, sob a rubrica "Cap Parc Premiável" – Ré que não demonstrou ter prestado ao autor as informações sobre esse produto e sobre a sua natureza - Serviço sem qualquer relação com o financiamento de veículo – Autor, afora isso, que não pôde optar pela instituição financeira para a aquisição do título de capitalização – Venda casada reconhecida – Precedentes do TJSP – Sentença reformada nesse ponto – Decretada a procedência parcial da ação - Apelo do autor provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227764
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006598-76.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante DIEGO
SILVA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-76.2019.8.26.0554 -Voto no
2
VOTO No: 32878 - Digital
APEL.No: 1006598-76.2019.8.26.0554
COMARCA: Santo André (7a Vara Cível)
APTE. : Diego Silva Vieira (autor)
APDA. : “BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento S.A.” (ré)
Cédula de crédito bancário
Tarifas
Adotado o atual
posicionamento do STJ, ao aplicar a “Lei de Recursos
Repetitivos”
REsp 1.578.553-SP, relativo ao Tema 958

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o
registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
Cédula de crédito bancário
Tarifa de avaliação de bem

Pactuado no aludido título o pagamento da importância de R$
395,00 Ré que demonstrou, por intermédio de laudo, a prestação
de serviço de avaliação do veículo usado - Tarifa que não pode ser
reputada como abusiva, devendo ser mantida.
Cédula de crédito bancário Tarifa de registro de contrato
Estipulado no ajuste o pagamento da quantia de R$ 112,40
Cobrança inválida, uma vez que não ficou comprovado o serviço
prestado Partes que não apresentaram cópia do documento do
veículo com o registro de alienação fiduciária perante o órgão de
trânsito ou o comprovante de que foi efetuada a restrição
financeira perante o Sistema Nacional de Gravames Ilegítima a
cobrança dessa tarifa pela ré Sentença reformada nesse ponto.
Cédula de crédito bancário Seguro de proteção financeira
Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a “Lei de
Recursos Repetitivos” REsp 1.639.320/SP, relativo ao Tema 972
Consumidor que não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada -
Insuficiência para tanto da opção de contratar o seguro em debate
Precedentes do TJSP.
Cédula de crédito bancário Seguro - Prevista a cobrança de R$
850,00 a título de seguro prestamista - Consumidor que não pôde
optar pela seguradora de sua preferência, visto que não constou
essa opção da cédula de crédito em discussão Venda casada
configurada - Ilegitimidade do referido encargo
Sentença
reformada nesse ponto.
Cédula de crédito bancário Título de capitalização Prevista a
cobrança de R$ 109,80, sob a rubrica “Cap Parc Premiável” Ré
que não demonstrou ter prestado ao autor as informações sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-76.2019.8.26.0554 -Voto no
3
esse produto e sobre a sua natureza - Serviço sem qualquer relação
com o financiamento de veículo Autor, afora isso, que não pôde
optar pela instituição financeira para a aquisição do título de
capitalização Venda casada reconhecida Precedentes do TJSP
Sentença reformada nesse ponto Decretada a procedência parcial
da ação - Apelo do autor provido em parte.
1. Diego Silva Vieira propôs ação revisional de cédula de crédito
bancário para financiamento de veículo, cumulada com repetição de indébito, de rito
comum, em face de “BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento S.A.” (fls.
1/25).
A ré ofereceu contestação (fls. 96/110), tendo o autor apresentado
réplica (fls. 136/148).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fls. 155/156), o ilustre
magistrado de primeiro grau considerou a ação improcedente (fl. 164). Condenou o autor
no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
arbitrados em R$ 5.000,00 (fl. 164).
Inconformado, o autor interpôs, tempestivamente, apelação (fl. 173),
aduzindo, em síntese, que: são indevidas as tarifas de registro de contrato e de avaliação de
bem, bem como do seguro e da “cap. parcela premiável”; a sentença recorrida há de ser
reformada (fls. 174/182).
O recurso foi respondido (fls. 186/193), não havendo sido preparado,
por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (fl. 58).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelo autor merece prosperar em parte.
Explicando:
2.1. Constitui objeto de revisão a cédula de crédito bancário no
340953053 (fls. 37/38), emitida em 13.11.2016, no valor líquido de R$ 32.900,00, a ser
paga em quarenta e oito parcelas de R$ 1.242,00, na qual foi pactuado o pagamento das
tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, assim como do seguro prestamista e
da “Cap. Parcela Premiável” (fl. 37).
2.2. As teses que devem orientar as instâncias ordinárias no que
concerne à cobrança das tarifas de serviços prestados por terceiros, registro de contrato e
avaliação de bem foram fixadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo, REsp no 1.578.553-SP, relativo ao Tema 958.
Confira-se:
“Recurso especial repetitivo. Tema 958/STJ. Direito bancário.
Cobrança por serviços de terceiros, registro do contrato e avaliação
do bem. Prevalência das normas do direito do consumidor sobre a
regulação bancária. Existência de norma regulamentar vedando a
cobrança a título de comissão do correspondente bancário. Distinção
entre o correspondente e o terceiro. Descabimento da cobrança por
serviços não efetivamente prestados. Possibilidade de controle da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-76.2019.8.26.0554 -Voto no
4
abusividade de tarifas e despesas em cada caso concreto.
1. Delimitação da controvérsia: Contratos bancários celebrados a
partir de 30.4.2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. Teses fixadas para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25.2.2011, data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
(...).
4. Recurso especial parcialmente provido” (REsp no 1.578.553-SP,
registro no 2016/0011277-6, 2a Seção, v.u., Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, j. em 28.11.2018, DJe de 6.12.2018)
(grifo não original).
Da citada decisão infere-se que apenas é admissível a cobrança da
tarifa de avaliação de bem: se estabelecida no título ou no contrato; e se houver prova da
efetiva prestação do serviço.
Na hipótese vertente, a ré demonstrou, por intermédio de laudo (fl.
103), a prestação de serviço de avaliação do veículo usado, em conformidade com o art.
373, inciso II, do atual CPC.
Assim, a cobrança da tarifa de avaliação de bem, no valor de R$
395,00 (fl. 37), há de ser mantida, não podendo ser reputada como abusiva.
2.3. É inválida, todavia, a cobrança da tarifa de registro de contrato,
uma vez que não ficou evidenciado o serviço prestado.
Não foi juntada cópia do documento do veículo com o registro de
alienação perante o órgão de trânsito ou comprovante de que tenha sido efetuada a restrição
financeira perante o Sistema Nacional de Gravames.
Por isso, o valor da referida tarifa, R$ 112,40 (fl. 37), deve ser
restituído ao autor.
2.4. A orientação aqui esposada, no que se refere à tarifa de
avaliação de bem e à tarifa de registro de contrato, foi seguida pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo, segundo se infere das ementas reproduzidas a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-76.2019.8.26.0554 -Voto no
5
“Revisional de contrato. Sentença de procedência, que declarou a
abusividade da cobrança do seguro prestamista, da tarifa da avaliação
de bem, assim como do registro de contrato. Insurgência da casa
bancária. Seguro de proteção financeira. Cobrança indevida.
Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a contratação
do seguro se deu de forma livre e voluntária. Consideração do
entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do
REsp 1.639.320-SP, sob o rito do recurso repetitivo. Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. Tarifa de registro de contrato. Ausência de ilegalidade.
Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do
julgamento do REsp 1.578.553-SP, sob o rito de recurso repetitivo.
Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato, que
correspondeu a um serviço efetivamente prestado. O gravame foi
registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do
veículo. Tarifa de avaliação de bem. Consideração do entendimento
sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553-
SP, sob o rito de recurso repetitivo. Ausência de ilegalidade na
cobrança da tarifa de avaliação de bem. A instituição financeira
exibiu cópia do laudo correspondente, demonstrando que o serviço
foi efetivamente prestado. Recurso parcialmente provido” (Ap no
1004489-65.2017.8.26.0229, de Hortolândia, 18a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. HÉLIO FARIA, j. em 14.5.2019) (grifo não
original).
“Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário cumulada com
repetição de indébito. Sentença de improcedência. Inconformismo
dos autores. Cédula de crédito bancário.
1. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp no
973.827-RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal.
2. Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na utilização da Tabela
Price conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em
sede de recurso repetitivo (REsp no 1.124.522-RS).
3. Tarifa de cadastro. Possibilidade de cobrança. Aplicação da
Súmula no 566 do E. Superior Tribunal de Justiça.
4. Tarifa de avaliação de bem. Tarifa de registro de contrato.
Possibilidade de cobrança, conforme entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp no
1.578.553/SP), desde que comprovada a efetiva prestação dos
serviços. Hipótese dos autos em que a ré comprovou tão somente a
prestação dos serviços de avaliação do bem.
5. Seguro de proteção financeira. Configuração de venda casada
segundo entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de
Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.639.320-SP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-76.2019.8.26.0554 -Voto no
6
Sentença reformada para condenar a ré na restituição das quantias
pagas a título de tarifa de registro de contrato e seguro de proteção
financeira, de forma simples. Recurso parcialmente provido” (Ap no
1001757-12.2015.8.26.0220, de Guaratinguetá, 16a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. DANIELA MENEGATTI MILANO,
j. em 23.4.2019) (grifo não original).
“Contrato bancário. Relação contratual entre as partes está
subordinada ao CDC. Despesas e tarifas por serviço de terceiro.
Lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem, pactuada, de forma
clara e expressa, com o necessário destaque, uma vez que restou
demonstrada a efetiva prestação do serviço, requisito este
indispensável para a cobrança de tarifa para ressarcimento de
despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros (REsp
1578553/SP), e não configurada a hipótese de vantagem exagerada
extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do
contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a
determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen.
Ilícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, visto que a
instituição financeira não demonstrou a efetiva prestação do serviço,
ônus que era seu (CPC/2015, art. 373, II - correspondente ao
CPC/1973, art. 333, II) e requisito este indispensável para a cobrança
da tarifa em questão (REsp 1.578.553/SP). Indébito. Caracterizada a
cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido no caso dos
autos, apenas e tão somente da tarifa de registro de contrato , de
rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tais
exigências e a compensação do indébito, constituído por valores
pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo
exigido, de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição
de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo os juros
de mora e a correção monetária, nos termos em que decidido pela r.
sentença, irrecorrida nessa questão. Recurso provido em parte” (Ap
no 0005848-51.2012.8.26.0291, de Jaboticabal, 20a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. REBELLO PINHO, j. em 22.4.2019)
(grifo não original).
2.5. Com o julgamento do recurso repetitivo no 1.639.320-SP,
relativo ao Tema 972, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou as
teses que devem orientar as instâncias ordinárias no que concerne à cobrança do seguro de
proteção financeira.
Confira-se:
“Recurso especial repetitivo. Tema 972/STJ. Direito bancário.
Despesa de pré-gravame. Validade nos contratos celebrados até
25.2.2011. Seguro de proteção financeira. Venda casada. Restrição à
escolha da seguradora. Analogia com o entendimento da Súmula
473/STJ. Descaracterização da mora. Não ocorrência. Encargos
acessórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-76.2019.8.26.0554 -Voto no
7
1. Delimitação da controvérsia: contratos bancários celebrados a
partir de 30.4.2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. Teses fixadas para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25.2.2011, data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
(...).
4. Recurso especial desprovido” (REsp no 1.639.320-SP, registro no
2016/0307286-9, 2a Seção, v.u., Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, j. em 12.12.2018, DJe de 17.12.2018) (grifo não
original).
Depreende-se da aludida decisão que apenas é admissível a cobrança
de seguro de proteção financeira se o consumidor não foi compelido a contratar o seguro
com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada.
Prevista a cobrança de R$ 850,00 a título de seguro prestamista (fl.
37), sem demonstração de que o consumidor tenha podido optar pela seguradora de sua
preferência, já que não consta essa opção da contratação (fls. 37/38), há de se reconhecer a
ocorrência de venda casada.
Elucidativo, acerca de tal assunto, o seguinte trecho do voto condutor
proferido no citado REsp repetitivo no 1.639.320-SP, registro no 2016/0307286-9, 2a Seção,
v.u., Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 12.12.2018, DJe de
17.12.2018:
“No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois
recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior
dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula
optativa [REsp no 1.639.320-SP e REsp no 1.639.259-SP].
Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do contrato juntado aos
presentes autos:
'5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros S.A. [x] Sim [ ]
Não'.
Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do
consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de
contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a
referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-76.2019.8.26.0554 -Voto no
8
consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do
consumidor” (grifo não original).
Deve ser restituído, pois, o seguro prestamista, no montante de R$
850,00 (fl. 37).
O entendimento aqui esposado foi adotado pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo, consoante se depreende das ementas a seguir transcritas:
“Apelação. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de
veículo. Sentença de improcedência. Relação de consumo. Súmula
297 do STJ. Capitalização de juros. Legalidade. Indicação de taxa de
juros anualizada superior ao duodécuplo da mensal que autoriza a
exigência dos patamares contratados. Ausência de disparidade entre
a taxa contratada e a efetivamente aplicada. Inteligência da Medida
Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no
2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF. Matéria objeto do Recurso
Especial Repetitivo no 973.827-RS, que deu origem à edição da
Súmula 541 do STJ. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos
contratos bancários. Reembolso de serviço de registro de contrato.
Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi
devidamente comprovada. Questão pacificada através do Recurso
Especial Repetitivo no 1.578.553-SP. Exigência mantida. Tarifa de
avaliação de bem. Tarifa que, a despeito da previsão contratual, não
foi objeto de prova de sua efetiva realização. Quebra do dever de
informação (princípio da transparência). Questão pacificada através
do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP. Recurso provido
neste ponto. Seguro de proteção financeira. Termo de adesão que não
faz prova quanto à possibilidade de ajuste com empresa diversa.
Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I,
do CDC. Tema objeto dos Recursos Especiais Repetitivos no
1.639.320-SP e no 1.578.553-SP. Exigência afastada. Sentença
reformada.
Recurso
provido
em
parte”
(Ap
no
1043005-25.2018.8.26.0002, de São Paulo, 19a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, j.
em 27.8.2019) (grifo não original).
“Revisão de contrato. Empréstimos bancários livremente pactuados.
Reapreciação da questão sobre despesa com seguro de proteção
financeira. Novo julgamento provocado em razão da apreciação da
matéria pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (art. 1.040, II, do
NCPC). Indevida a cobrança das despesas com seguro de proteção
financeira, nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 660,37, que sozinhas
correspondem a 11% e 6%, respectivamente, dos valores dos
empréstimos de R$ 27.000,00 e de R$ 11.037,97. Onerosidade
excessiva. Ademais, foi imposta a contratação com seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-76.2019.8.26.0554 -Voto no
9
indicada pelo demandado, retirando da autora a liberdade de escolher
aquela de seu interesse, que pudesse lhe oferecer melhores
vantagens. Decisão em consonância com a tese fixada pelo STJ no
julgamento do procedimento de recursos especiais repetitivos de que
é paradigma o REsp no 1.639.259-SP. Sucumbência recíproca (art.
21 do CPC/1973, vigente à época do julgamento). Acórdão
parcialmente modificado para dar parcial provimento ao recurso e
julgar a ação parcialmente procedente, a fim de condenar o
demandado na restituição das despesas com seguro de proteção
financeira, nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 660,37, corrigidos
monetariamente desde o desembolso e com juros de mora a partir da
citação, e para repartir o ônus da sucumbência, arcando cada litigante
com metade das custas processuais e com os honorários de seus
respectivos patronos” (Ap no 1038836-86.2014.8.26.0114, de
Campinas, 15a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. MENDES
PEREIRA, j. em 26.8.2019) (grifo não original).
“Revisão de contrato bancário. Sentença de improcedência. Recurso
do autor. Revisão judicial de contrato bancário. Impossibilidade.
Ausência dos pressupostos estampados no art. 6o, V, do CDC.
Relação que não se mostrou desequilibrada na origem e nem houve a
comprovação de fatos supervenientes relevantes para acarretar a
onerosidade alegada. Recurso não provido. Capitalização de juros.
Contrato que traz especificados os juros e encargos moratórios a
serem cobrados. Instituições financeiras não estão sujeitas aos
limites quanto à cobrança de juros. Capitalização de juros prevista no
artigo 28, § 1o, I da Lei 10.931/04. Não comprovação de
irregularidade no contrato entabulado entre as partes. Recurso não
provido. Juros remuneratórios. Limitação da Lei de Usura (Decreto-
lei
22.626/33).
Inaplicabilidade
às
instituições
financeiras.
Inteligência da Súmula Vinculante no 7 e Súmula 596, ambas do C.
STF, e Súmula 382 do C. STJ. Recurso não provido. Tarifa de
registro de contrato e tarifa de avaliação de bem. Questão decidida à
luz do REsp no 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do
art. 1.040 CPC (recurso repetitivo, pacificou a controvérsia sobre
legalidade da cobrança. Declaração de abusividade se não
comprovada a prestação de serviços pelo banco. Análise do caso
concreto. Exegese do art. 373, II, do CPC. Banco não comprovou,
por meio de juntada de documento hábil, a efetiva prestação de
serviços. Abusividade das tarifas bancárias que é medida de rigor.
Devolução na forma simples. Devolução de valor a ser corrigido
monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros
de mora de 1% desde a data da citação. Sentença reformada. Recurso
provido. Seguro de proteção financeira. Questão decidida à luz do
REsp no 1.639.320-SP, onde, por unanimidade, para efeitos do art.
1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre
legalidade da cobrança. Em contratos bancários, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-76.2019.8.26.0554 -Voto no
10
ou com a seguradora por ela indicada. Contrato de adesão com
expressa indicação da seguradora. Ausência de opção de o
consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras.
Venda casada inércia do banco. Abusividade da tarifa que é medida
de rigor. Devolução de valor a ser corrigido monetariamente a partir
da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde a
data da citação. Recurso provido. Disciplina da sucumbência.
Readequação. Dispositivo. Recurso parcialmente provido” (Ap no
1038881-76.2016.8.26.0108, de Cajamar, 14a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. ACHILE ALESINA, j. em 26.8.2019) (grifo
não original).
“Apelação. Revisional. Cédula de crédito bancário. Sentença de
parcial procedência. Apelo do banco. Juros remuneratórios
contratuais. Instituições financeiras que não se submetem aos limites
do Decreto no 22.626/33. Súmula Vinculante no 7 do STF. Autor que,
na verdade, volta-se contra o custo efetivo de contrato. Previsão
contratual. Informação prévia ao consumidor. Abusividade não
caracterizada. Sentença reformada nesse ponto. Tarifa de registro de
contrato e avaliação de bem. Possibilidade de sua cobrança
condicionada à prestação do serviço e à sua não onerosidade
excessiva. Tese sedimentada no julgamento do Resp. no 1.578.526-
SP. Autor que, em suas peças processuais, não aventou a inexistência
da prestação dos serviços nem a sua onerosidade, alegando
singelamente a abusividade dos encargos. Sentença reformada.
Tarifas mantidas. Seguro de proteção financeira. Possibilidade de sua
previsão desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete
também escolher a seguradora, sendo vedada a 'venda casada'. Tese
consagrada no REsp no 1.639.320-SP. Não comprovação nos autos
de que ao autor tenha sido garantida a opção pela contratação e a
escolha da seguradora. Cobrança do seguro arredada. Sentença
mantida. Repetição do indébito de maneira simples, dada a
inexistência de má-fé do banco na cobrança dos encargos afastados.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido” (Ap no
1006563-79.2013.8.26.0020, de São Paulo, 24a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, j. em
22.8.2019) (grifo não original)
“Cerceamento de defesa. Não reconhecimento. Princípio da
persuasão racional (Código de Processo Civil, artigos 355 e 370,
parágrafo único). Natureza das alegações que possibilitam o
julgamento conforme o estado do processo. Revisional. Cédula de
crédito
bancário.
Contrato
de
financiamento
de
veículo.
Possibilidade de cobrança de tarifas (tarifa de cadastro, tarifa de
registro de contrato e de avaliação de bem). Falta de interesse
recursal. Ausência de sucumbência da ré. Artigo 996 do CPC.
Capítulo não conhecido. Aplicação da Lei n° 10.931/04 e das
Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001. Capitalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-76.2019.8.26.0554 -Voto no
11
de juros. Possibilidade. Recurso repetitivo. Artigo 1.036 do CPC.
Pactuação expressa. Juros. Limite de incidência. Inexistência.
Inaplicabilidade dos artigos 406 e 591 do Código Civil. Sistema de
amortização e cobrança de juros mantida tal como pactuados
contratualmente. Seguro. Venda casada. Adoção de teses fixadas no
julgamento do REsp no 1.639.259-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 12.12.2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC.
Contratação compelida sem demonstração da oportunização de
aquisição perante outra seguradora ou instituição financeira. Ônus da
ré. Artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Não superação.
Abusividade reconhecida. Sentença mantida. RITJ/SP, artigo 252.
Assento regimental no 562/2017, art. 23. Recurso da ré conhecido em
parte e não provido e recurso do autor não provido (Ap no
1008337-40.2018.8.26.0477, de Praia Grande, 18a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, j.
em 26.8.2019) (grifo não original)
“Cédula de crédito bancário. Mútuo com cláusula de alienação
fiduciária de veículo. Ação revisional. (...). Descabimento da
cobrança do prêmio do seguro prestamista, nos termos de recurso
repetitivo (REsp 1.639.320-SP), que traçou orientação no sentido de
que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. Sentença de improcedência em parte
reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso
provido, em parte. Dispositivo: deram parcial provimento ao
recurso” (Ap no 1003501-97.2018.8.26.0006, de São Paulo, 19a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA, j. em 22.3.2019) (grifo não original).
“Revisão de contrato bancário. Tarifas de avaliação de bem e registro
de contrato. (...). Seguro. Os termos da apólice não foram trazidos
aos autos. Tampouco se demonstrou que ao autor fora dada a
oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro, conhecer a
abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora de sua preferência.
O valor do prêmio do seguro foi incluído como se fosse tarifa
obrigatória a incidir na avença. Abusividade. Entendimento
pacificado pelo STJ em recurso repetitivo. Sentença de parcial
procedência reformada em parte. Recurso do réu parcialmente
provido para declarar devidas as tarifas de avaliação de bem e
registro de contrato, bem como parcialmente provido o apelo do
autor para deferir a justiça gratuita e condenar o demandado a
restituir o valor pago a título de seguro com juros a partir da citação
e correção monetária contada do ajuizamento da demanda. (...)” (Ap
no 1001625-38.2016.8.26.0666, de Artur Nogueira, 15a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. MENDES PEREIRA, j. em
21.3.2019) (grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-76.2019.8.26.0554 -Voto no
12
2.6. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à cobrança do título de
capitalização, sob a rubrica “Cap Parc Premiável”, no valor de R$ 109,80 (fl. 37).
Primeiramente, porque não ficou evidenciado que o autor recebeu as
informações sobre esse produto e sobre a sua natureza.
Segundo, por se tratar de serviço sem qualquer relação com a
natureza do financiamento de veículo, a indicar que houve venda casada.
Terceiro, porque ao autor não foi dada a opção de escolher a empresa
para adquirir o título de capitalização, visto que não consta essa opção da cédula de crédito
em apreciação (fls. 37/38).
A propósito do ventilado título de capitalização “Cap Parc
Premiável” (fl. 37), já houve deliberações do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Tarifa de
avaliação do bem. Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos
repetitivos. Legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem por
comprovada a prestação dos serviços correspondentes. Abusividade
não evidenciada. Recurso provido. Tarifa de registro de contrato.
Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp
1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Serviço de registro
do contrato efetivamente prestado ao consumidor. Validade da
cobrança da tarifa de registro de contrato. Recurso provido. Seguro
prestamista e Seguro Auto RCF. Entendimento consolidado pelo STJ
no julgamento do REsp 1.639.320-SP, sob o rito dos recursos
repetitivos. Inexistência de prova de que foi oportunizado à
consumidora a liberdade na escolha da seguradora. Venda casada
configurada. Abusividade reconhecida. Recurso negado. Cobrança
'Cap Parc. Premiável'. Abusividade. Contratação conjunta de título
de capitalização com o financiamento do veículo, inexistindo
qualquer similitude entre tais serviços. Venda casada configurada.
Prática ilegal. Inteligência do art. 39, I, do CDC. Recurso negado.
Recurso provido em parte” (Ap no 1007264-55.2017.8.26.0099, de
Bragança Paulista, 13a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
FRANCISCO GIAQUINTO, j. em 13.8.2019) (grifo não original).
“Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença de
improcedência. Apelação do autor. Comissão de permanência. Sua
cobrança é legal, desde que não cumulada com outros encargos
(Súmulas 30, 296 e 472 do STJ) e não exceda a somatória dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Contrato
que prevê a cobrança de comissão de permanência disfarçada sob a
denominação de 'juros remuneratórios para operações em atraso'.
Impossibilidade. Limitação que é de rigor, bem como o afastamento
da multa. Sentença reformada. Tarifa de avaliação do bem. Tese
firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp repetitivo
1.578.553-SP. Tema 958. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço
não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-76.2019.8.26.0554 -Voto no
13
onerosidade excessiva em cada caso. Na espécie, ausente a
comprovação da prestação do serviço. Cobrança afastada. Sentença
reformada. Tarifa de registro de contrato. Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp 1.578.553-SP. Tema 958. 'Validade
da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do
contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso'. Na espécie, o documento do veículo mostra
que a alienação fiduciária foi registrada no órgão de trânsito. Caso
em que houve a efetiva comprovação da prestação do serviço.
Cobrança mantida. Sentença mantida. Seguro prestamista. Tese
firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320. Tema
972. 'Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada'. Cobrança afastada. Sentença reformada.
Título de capitalização cobrado sob a rubrica 'Cap. Parc. Premiável'.
Falha no dever de informação, uma vez que não é possível identificar
a real natureza da cobrança. Inteligência do artigo 39, I e 46 do CDC.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido” (Ap no
1020805-24.2018.8.26.0002, de São Paulo, 11a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. MARINO NETO, j. em 12.8.2019) (grifo
não original).
“Contrato. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
Tarifa bancária e seguro. As financeiras podem incluir seguro em
seus contratos, mas devem conceder ao consumidor oportunidade de
optar por aderir ou não a esse negócio. E não só. O consumidor
também deve poder escolher a seguradora de seu interesse, não
podendo ser compelido a contratar com a seguradora previamente
estipulada pelo financiador. Entendimento sedimentado no REsp
1.639.320-SP, tema 972. E a inclusão de 'título de capitalização',
produto não relacionado com o negócio que o consumidor tinha em
mente, tirando-lhe o poder de reflexão, invalida a adesão, por
configurar 'venda casada', vedada pela legislação protetiva do
consumidor
(art.
39,
I).
Recurso
não
provido”
(Ap
no
1013900-66.2019.8.26.0002, de São Paulo, 14a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. MELO COLOMBI, j. em 12.8.2019) (grifo
não original).
“Ação
revisional.
Financiamento
de
veículo
automotor.
Impossibilidade da cobrança de 'seguro proteção financeira', porque
não dada ao autor a oportunidade de contratar o serviço perante
seguradora de sua escolha. Tema de no 972, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos no âmbito do C. STJ. Venda casada também de
título de capitalização, porque referido produto nada tem a ver com o
objeto do contrato de financiamento firmado. Impossibilidade de sua
cobrança. Recurso improvido” (Ap no 1006021-08.2019.8.26.0002,
de São Paulo, 14a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. LÍGIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-76.2019.8.26.0554 -Voto no
14
ARAÚJO BISOGNI, j. em 1.8.2019) (grifo não original).
“Revisão de contrato bancário. Financiamento para aquisição de
veículo automotor livremente pactuado. Tarifa de avaliação do bem,
expressamente pactuada e inerente ao financiamento de veículo
usado, cuja prestação do serviço restou demonstrada, não se
evidenciando onerosidade. Indevida a cobrança da tarifa de registro
de contrato. Não demonstrada a prestação desse serviço (art. 373, II,
do NCPC). Inexistente abusividade na cobrança do seguro de
proteção financeira, cuja contratação foi facultativa, respeitando-se a
liberdade da consumidora em contratar ou não. Requerente que
esteve coberta pelo seguro por todo o período de vigência do
empréstimo, cujo valor cobrado não se mostra abusivo. Decisão em
consonância com as teses fixadas pelo STJ no julgamento dos
Recursos
Especiais
no
1.578.553-SP
e
no
1.639.259-SP.
Admissibilidade da tarifa de cadastro (Súmula 566 do STJ).
Imposição de aquisição de título de capitalização, que não guarda
qualquer relação com financiamento de veículo e tampouco com os
serviços que são prestados por ocasião da aquisição do bem.
Operação casada. Caracterização - Infringência ao art. 39, I, do CDC
- Comissão de permanência admitida nos termos das Resoluções no
1.129/86 e no 4.558/2017 do Bacen e Súmulas 30, 294 e 472 do STJ.
Tendo decaído em maior parte, fica mantida a condenação da autora
nos ônus sucumbenciais (art. 86, § único, NCPC), sem honorários
recursais ante o parcial provimento do apelo. Recurso parcialmente
provido a fim de declarar nulas as cláusulas referentes ao título de
capitalização (R$ 152,06) e à tarifa de registro de contrato (R$
120,29), limitar a comissão de permanência no período de
inadimplência apenas até a data de 1.9.2017 à taxa média de
mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa de juros
remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e da correção
monetária, encargos estes que incidirão em período posterior a
1.9.2017, em substituição à comissão de permanência, determinar o
recálculo das parcelas vincendas do financiamento, condenar a ré na
restituição do indébito” (Ap no 1052090-35.2018.8.26.0002, de São
Paulo, 15a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. MENDES
PEREIRA, j. em 30.7.2019) (grifo não original).
“Recurso. Apelação cível. Alienação fiduciária em garantia. Veículo
automotor. Ação de busca e apreensão. Inadimplemento contratual
por parte da devedora-fiduciante. Defesa versando contaminação
contratual por cobranças indevidas. Pedido de busca e apreensão
acolhido. Pedido revisional do contrato improcedente. Sentença de
procedência da ação de busca e apreensão, porém, com declaração de
'rescisão' contratual. Recurso. Apelação cível. Alienação fiduciária
em garantia. Veículo automotor. Ação de busca e apreensão. Recurso
de apelação da autora (credora-fiduciária). Insurgência contra o
decreto de 'rescisão' contratual imposto na sentença. Viabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-76.2019.8.26.0554 -Voto no
15
recursal. Contrato resolvido por inadimplemento, sendo necessária a
liquidação das obrigações contratuais, de parte a parte, nos termos do
artigo 2o, 'caput', do Decreto-lei no 911/69. Utilização do termo
equívoco 'rescisão' na sentença que pode dar margem a tumulto
processual posterior. Recurso de apelação da autora provido para
alterar o decreto de 'rescisão' contratual para 'resolução' por
inadimplemento contratual. Recurso. Apelação cível. Alienação
fiduciária em garantia. Veículo automotor. Ação de busca e
apreensão. Recurso de apelação da devedora. Adução de
contaminação do contrato com cobranças indevidas, a descaracterizar
a mora. Descabimento. Embora existentes algumas cobranças
indevidas de acessórios contratuais, não são aptas a descaracterizar a
mora, consoante bem definiu o Superior Tribunal de Justiça em seu
Tema Repetitivo no 972. Inexistência de previsão de cobrança de
comissão de permanência no contrato. Alegação de ilegalidade por
referida cobrança descabida. Legalidade das cobranças de registro de
contrato e de tarifa de avaliação do bem (Tema Repetitivo 958 do
STJ). Ilegalidade das cobranças de 'Cap Parc Premiável'
(aparentemente título de capitalização) e seguro prestamista, por
retratarem operação de venda casada imposta à consumidora, sem
possibilidade de escolha ou esclarecimento a respeito da contratação
(Tema Repetitivo 972 do STJ). Repetição simplificada das quantias,
com atualização monetária pelo mesmo índice contratual a partir do
desembolso e juros de mora da citação. Viável eventual
compensação entre crédito e débito. Viabilidade da prestação de
contas de que trata o artigo 2o, 'caput', no âmbito desta própria ação,
com a liquidação das obrigações de parte a parte. Sucumbência
substancial da devedora, cabendo a ela o custeio o processual, na
forma da sentença. Recurso de apelação da devedora em parte
provido para decretar a ilegalidade de parte das cobranças contratuais
e possibilitar a prestação de contas nos próprios autos” (Ap no
1021900-86.2017.8.26.0564, de São Bernardo do Campo, 25a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. MARCONDES
D'ANGELO, j. em 25.7.2019) (grifo não original).
“Comissão de permanência. Súmula 472 do STJ. A comissão de
permanência é composta pelos encargos moratórios, remuneratórios
e multa de 2%. Cobrança mantida, mas limitada às regras contidas
nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ e nos Recursos Especiais no
1.058.114-RS, 1.061.530-RS e 1.063.343-RS. Recurso parcialmente
provido. Tarifa de avaliação de bem. Possibilidade conforme o caso
concreto. Em cotejo com o decidido no REsp Repetitivo no
1.578.553, foi comprovada a prestação do serviço de avaliação.
Legalidade da cobrança. Recurso não provido. Tarifa de registro de
contrato. Possibilidade conforme o caso concreto. REsp Repetitivo
no 1.578.553. Legalidade da cobrança caso comprovada a efetiva
avaliação e o efetivo registro do contrato. Caso concreto no qual
houve a prova. Recurso não provido. Seguro prestamista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-76.2019.8.26.0554 -Voto no
16
Possibilidade da cobrança, se for provada a oportunidade de o
consumidor contratar com outra empresa. Ausência dessa prova, que
cabia ao réu. Cobrança ilegal, com restituição determinada, com
atualização. recurso provido. Parc. Cap. Premiável. Título de
capitalização. Prova de que o serviço foi prestado. Contudo, ausência
de prova de que o autor foi informado acerca das características da
operação. Ofensa ao art. 46 do CDC. Declaração de insubsistência do
contrato e devolução dos valores cobrados, com atualização. Recurso
provido. Dispositivo. Recurso parcialmente provido” (Ap no
1054346-48.2018.8.26.0002, de São Paulo, 14a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. ACHILE ALESINA, j. em 25.7.2019) (grifo
não original).
“Revisional. Cédula de crédito bancário. Contrato de financiamento
de
veículo.
Seguro
de
proteção
financeira.
Abusividade.
Reconhecimento. Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp
1.639.320-SP e REsp 1.639.259-SP, Tema 972, na forma do artigo
1.036 do CPC. Opção de escolha de seguradora. Ausência de
demonstração. Ônus da ré (artigo 373, II do CPC). Não atendimento.
Compensação (crédito e débito de igual natureza). Possibilidade.
Artigo 368 do Código Civil. Título de capitalização de parcela
premiável. Venda casada. Prática abusiva (Artigo 39, I, do Código
do Direito do Consumidor). Reconhecimento. Sentença mantida.
RITJ/SP, artigo 252. Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido” (Ap no 1020445-55.2019.8.26.0002, de São
Paulo, 18a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, j. em 18.7.2019) (grifo não original).
2.7. Em suma, deve ser compensado ou restituído, de forma simples,
o valor total de R$ 1.072,20, referente ao pagamento da tarifa de registro de contrato, do
seguro prestamista, assim como do título de capitalização “Cap Parc Premiável” (fl. 37),
reputados como indevidos (vide itens 2.3, 2.5 e 2.6), montante corrigido pelos índices da
tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desde a emissão do título,
acrescido de juros moratórios lineares de 1% ao mês a partir da citação.
3. Nessas condições, dou provimento em parte à apelação
contraposta, reformando parcialmente a sentença impugnada (fls. 155/164), a fim de afastar
a cobrança da tarifa de registro de contrato, do seguro prestamista e da “Cap Parc
Premiável”, com a consequente restituição do valor pago, decretando, pois, a procedência
parcial da ação.
Verificada a sucumbência recíproca, tipificada no art. 86, “caput”, do
atual CPC, cada parte deve arcar com o pagamento de metade das custas e despesas
processuais.
Por sua vez, a verba honorária, em conformidade com o § 8o do art.
85 do atual CPC, fica arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos pelos índices da
tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a partir da data da publicação
do acórdão, devendo o autor pagar aos advogados da ré e esta à advogada do autor a
quantia correspondente a 50% da mencionada verba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006598-76.2019.8.26.0554 -Voto no
17
Quanto ao autor, beneficiário da justiça gratuita (fl. 58), deve ser
observado, na execução das verbas de sucumbência, o art. 98, § 3o, do atual CPC.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator